Tribunal: TJSP
Processo: 1532687-05.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa e concurso de agentes. Controle prescricional: menoridade relativa; fato ocorrido em 08.12.2020; recebimento da denúncia em 12.11.2021; suspensão do processo (art. 366 do CPP) em 30.05.2022; revogação da suspensão em relação ao ora apelante em 10.10.2022; publicação da sentença condenatória em 06.10.2023; validade do prazo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de chave falsa e concurso de agentes. Controle prescricional: menoridade relativa; fato ocorrido em 08.12.2020; recebimento da denúncia em 12.11.2021; suspensão do processo (art. 366 do CPP) em 30.05.2022; revogação da suspensão em relação ao ora apelante em 10.10.2022; publicação da sentença condenatória em 06.10.2023; validade do prazo prescricional. Defesa que requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de receptação; a incidência da atenuante da confissão espontânea; e o afastamento da agravante da calamidade pública. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Tese desclassificatória que não encontra amparo nos elementos constantes do todo. Condenação por furto que era mesmo de rigor. Qualificadoras sobejamente evidenciadas. Dosimetria que comporta reparo, sem reflexos na reprimenda final. Manutenção do regime prisional inicial aberto. Viabilidade de substituição da carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1532687-05.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao inconformismo para afastar a agravante da
calamidade pública, sem reflexos na reprimenda final imposta a MARCOS
LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA, e substituir-se-lhe a carcerária por 02
(duas) restritivas de direitos, devendo ambas consistir em prestação de serviços à
comunidade, a serem especificadas em sede de execução, mantendo, no mais, a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
2
APELAÇÃO No 1532687-05.2020.8.26.0050
Apelante: MARCOS LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no: 5.102
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Emprego de
chave falsa e concurso de agentes. Controle prescricional:
menoridade
relativa;
fato
ocorrido
em
08.12.2020;
recebimento da denúncia em 12.11.2021; suspensão do
processo (art. 366 do CPP) em 30.05.2022; revogação da
suspensão em relação ao ora apelante em 10.10.2022;
publicação da sentença condenatória em 06.10.2023; validade
do prazo prescricional. Defesa que requer a absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
busca
a
desclassificação para o delito de receptação; a incidência da
atenuante da confissão espontânea; e o afastamento da
agravante da calamidade pública. Parcial razão. Materialidade
e autoria devidamente comprovadas. Tese desclassificatória
que não encontra amparo nos elementos constantes do todo.
Condenação por furto que era mesmo de rigor. Qualificadoras
sobejamente evidenciadas. Dosimetria que comporta reparo,
sem reflexos na reprimenda final. Manutenção do regime
prisional inicial aberto. Viabilidade de substituição da
carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente
provido, nos termos constantes do acórdão.
Trata-se de Apelação interposta pela d. Defesa de MARCOS
LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA em face da r. sentença de fls. 364/373, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
3
relatório acolho, na qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo condenou-o às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, §4o, incisos
III e IV, do Código Penal; franqueado o recurso em liberdade.
Irresignada, almeja a i. Defesa a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de receptação; a
incidência da atenuante da confissão espontânea; e o afastamento da agravante da
calamidade pública (fls. 380/393).
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 398/408).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento deste (fls. 424/432).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A respeitável sentença bem analisou as provas a estes
amealhadas, merecendo reparos tangentes à dosimetria e à substituição da carcerária por
alternativas.
Segundo narra a inicial acusatória, “no dia 8 de dezembro de
2020, em período de calamidade pública, no período da manhã, antes das 9 horas e 20
minutos, na Avenida Marechal Tito, no 6765, nesta cidade e Comarca de São Paulo,
MARCOS LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA e JOÃO CÁSSIO PINHEIRO,
agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços,
subtraíram, para eles, mediante uso de módulo de ignição e de uma chave de
motocicleta, o veículo Volkswagen Gol 1.0, de cor vermelha, modelo 2013 e de placas
FAN3F741, avaliado em R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)2, da vítima
LUCAS DO NASCIMENTO.
Segundo se apurou, a vítima LUCAS estacionou o veículo
acima descrito defronte à casa de sua sogra, ou seja, na Avenida Marechal Tito, altura
do no 6765, na noite do dia 07 de dezembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
4
Na manhã seguinte, os denunciados, após confabularem a
prática delitiva e munidos de um módulo de ignição, aproveitando-se da falta de
vigilância no local, conseguiram abrir o carro e, através do referido módulo,
acionaram o motor do veículo, evadindo-se com ele.
Ainda naquela manhã, logo em seguida ao furto, Policiais
Militares embarcados em viatura policial ocasionalmente diligenciavam pela Avenida
Doutor Décio de Toledo Leite, altura do no 30 endereço distante apenas 350 metros
do local dos fatos quando avistaram os denunciados desembarcando do citado Gol,
sendo que estes, ao notarem a presença policial, tentaram se evadir e entraram em uma
padaria, local em que acabaram sendo abordados.
Em vistoria no veículo, os policiais notaram que 'o miolo do
carro estava estourado e os carpetes revirados, além de estar ligado com uma chave de
motocicleta'. Quando da abertura do capô, os policiais localizaram um módulo de
ignição comumente utilizado para ligar o carro, fazendo as vezes de uma chave falsa,
conforme se depreende do laudo pericial de fls. 117/121.
Os denunciados foram então encaminhados até a Delegacia de
Polícia, tendo deliberado a digna Autoridade Policial apenas por prender em flagrante
delito o denunciado MARCOS. Este, quando de seu formal interrogatório, disse que
havia comprado o veículo por R$ 600,00 (seiscentos reais), carro este que minutos
antes estava em poder da vítima.
JOÃO, o qual já ostenta condenação criminal pretérita pelos
crimes de roubo majorado e falsa identidade oriunda da 5a Vara Criminal de
Guarulhos, ainda pendente de recurso, mas já confirmada em segunda instância (autos
no 0002588-68.2016.8.26.0050), alegou que apenas estava com MARCOS quando
ambos foram abordados pelos Policiais Militares, ou seja, estava com MARCOS
minutos depois do furto do veículo.
Por fim, diga-se que os denunciados praticaram a ação delitiva
durante a vigência do estado de calamidade pública decretada em razão da Pandemia
de Covid-19 (Decreto Estadual no 64978, de 20 de março de 2020)” (fls. 129/133).
Em virtude destes fatos, MARCOS e JOÃO foram denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
5
como incursos no artigo 155, §4o, incisos III (emprego de chave falsa) e IV (concurso
de agentes), do Código Penal. Citados por edital e não tendo qualquer deles
comparecido ou constituído defensor, determinou-se a suspensão do feito, com base no
artigo 366 do Código de Processo Penal.
Posteriormente, MARCOS viu-se preso por outro delito e
logrou ser citado pessoalmente: retomada a marcha processual, restou condenado nos
termos da vestibular.
Pois bem.
A materialidade e a autoria foram devidamente estampadas
pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 06); autos de exibição, apreensão e
entrega (fls. 03 e 76/79); boletim de ocorrência (fls. 11/14); auto de avaliação (fls.
15/16); fotografias do veículo subtraído (fls. 43/45); relatório final (fls. 56/59); laudo
pericial de exame da chave falsa (fls. 117/121); bem como pelas demais provas
carreadas ao todo.
A vítima Lucas narrou os fatos nos contornos da inaugural em
ambas as etapas da persecução penal, relatando em juízo que “na época foi até a casa
de sua sogra e deixou o veículo estacionado em frente. Na manhã seguinte, constatou
que o carro não estava mais lá. Fez o boletim de ocorrência e, por volta de duas horas
depois, a polícia encontrou o carro na posse de alguns homens. Foi até a Delegacia,
reconheceu o carro e viu os indivíduos, inclusive um deles portava seu tênis no pé. Seu
carro já estava parcialmente desmontado e com o módulo trocado. Depois, retirou o
carro da Delegacia, tirou este módulo ilícito na oficina e entregou o módulo na
Delegacia. Gastou cerca de 3 mil reais para arrumar o carro” (fls. 08 e 375 mídia).
As testemunhas Bruno Ferreira Saturnino e Amaury Chaib
Siqueira Cabral, policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
apresentaram depoimentos harmônicos quanto aos pontos nucleares dos fatos,
reportando, em síntese, que “estavam em patrulhamento de motocicleta pelo local,
quando avistaram o réu e outro indivíduo dentro do veículo ligado e estacionado.
Estranharam, por ser um bairro residencial onde há muitos furtos. Retornaram para
abordar, eles desembarcaram e entraram numa padaria. Efetuada a abordagem, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
6
de imediato informou que comprou o carro na madrugada por R$ 600,00 no baile funk
e o venderia por R$ 1.000,00. No veículo, constaram que estava acionado por módulo
artesanal de ignição e que estava mixado, todo revirado. O veículo constava como
produto de furto. O réu disse que sabia que o carro era 'B.O'. Ele não informou de
quem adquiriu. O réu assumiu toda a culpa e disse que o outro rapaz estava de carona
e não sabia. A abordagem se deu pela manhã” (fls. 04/05 e 339 mídia).
O acusado MARCOS negou as imputações que lhe são
irrogadas sempre que ouvido, embora tenha apresentado divergências em suas versões.
Em sede policial, informou que “comprou o veículo por R$ 600,00 e iria tentar
revender por R$ 1.000,00. Sabia que o carro era produto de furto. JOÃO não tem
envolvimento no delito e apenas estava presente quando foram abordados por policiais
militares”; submetido ao contraditório, aduziu que “voltando da balada, parou na
padaria e foi abordado. O carro estava estacionado na mesma rua da padaria. O
moleque que lhe deu carona estava com o carro. O depoente que dirigiu, porque pediu
para dirigir. Encontrou com o moleque na madrugada, já com este carro. Não sabe o
nome do moleque que estava com o carro, mesmo assim ele lhe emprestou o carro” (fls.
10 e 375 mídia).
Pese o louvável esforço defensivo, a absolvição ou a
desclassificação são metas que não vingam.
A prova dos autos é robusta e clara no sentido de imputar a
MARCOS a responsabilidade criminal pelo furto pinçado.
A vítima esclareceu ter deixado seu carro estacionado em via
pública, em frente à residência de sua sogra, onde passou a noite; na manhã seguinte,
constatou que havia sido furtada, comunicando o ocorrido à polícia, que, cerca de duas
horas depois, localizou o bem parcialmente desmontado e com o módulo de ignição
substituído.
Os agentes públicos aclararam terem encontrado o automóvel
estacionado, com os réus em seu interior, durante o patrulhamento; abordaram os
suspeitos tão logo desembarcaram e adentraram em uma padaria. Realizadas pesquisas
acerca do veículo, resultou ser este produto de furto (fls. 117/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
7
De se realçar, ainda, quanto ao depoimento dos agentes
públicos, que é pacífico o entendimento de que a simples profissão por eles exercida
não enseja seu recebimento com reservas, posto que gozam de fé pública e são colhidos
sob o compromisso de externar a verdade (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro
Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021; e STJ, AgRg no
AREsp no 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 15/2/2022, DJe em 21/2/2022).
As versões do réu carecem de verossimilhança e destoam por
completo do caderno processual. Sua narrativa judicial, além de contradizer aquela do
inquisitivo, não explicita minimamente as razões pelas quais um desconhecido teria lhe
emprestado o automóvel e confiado a si sua direção...
Recordo que o ônus de comprovar a tese exculpatória invocada
era do próprio acusado, tal qual reza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não
basta alegar, deve-se validar o que se argui (STJ, AgRg no HC no 446.942/SC,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em
18/12/2018; e STJ, AgRg no HC n° 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe em
30/3/2023).
Também não merece guarida o pleito de desclassificação para o
delito de receptação, tendo em conta (i) o curto intervalo de tempo entre a subtração e a
abordagem perpetrada; (ii) a localização do módulo de ignição utilizado para acionar o
veículo em posse dos acusados; (iii) as condições em que se encontrava o bem (carpete
revirado e miolo estourado); e (iv) os depoimentos dos policiais. Como oportunamente
salientado pela d. Juíza sentenciante: “é certo que a brevidade entre a subtração do
veículo e a apreensão na posse do réu não abre margem a dúvidas que MARCOS deve
ser responsabilizado pelo furto do bem e não por receptá-lo, especialmente devido ao
módulo e circunstâncias em que o automóvel foi localizado, além da ausência absoluta
de provas da justificativa apresentada pelo réu. A corroborar a autoria do furto, tem-se
que o veículo foi localizado a 350 metros do local da subtração (fls. 134). Tal fato que
refuta a tese de que o réu teria adquirido o veículo produto de crime” (fls. 371).
Pontuo, como já repisado, que nada de razoável foi anexado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
8
todo para dar lastro à alegada compra, em avançado horário da madrugada, por preço
vil, qual seja, R$ 600,00, de um veículo avaliado em R$20.500,00 (fls. 15/16).
Tampouco há recibo assinado comprovando a transferência pertinente ou a qualificação
do suposto vendedor.
As qualificadoras em realce igualmente devem ser mantidas.
Devidamente estampado o emprego de chave falsa (módulo de
ignição) no acionamento do veículo, notadamente através do laudo pericial de fls.
117/121, o qual atestou que a peça apreendida “no estado em que se encontra apresenta
característica que pode ser utilizada na prática de furto de veículo, substituindo o
módulo de ignição do veículo que está sendo furtado, desbloqueando a ignição do
mesmo”. Nítidos, ainda, o conluio, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre o
apelante e o corréu, assim caracterizando o concurso de agentes.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria e das
teses que lhe são correlatas.
As basilares foram estabelecidas no mínimo legal.
Na segunda etapa, foram compensadas a agravante do
cometimento do crime em situação de calamidade pública e a atenuante da menoridade
relativa.
Respeitada a alegação da d. defesa, não era mesmo caso de
reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea; o réu jamais admitiu, nem mesmo
parcialmente, o furto em testilha.
Nada obstante, assiste-lhe razão em relação à necessidade de
afastamento da agravante tangente ao estado de calamidade pública. Com efeito, não
restou devidamente estampado nos autos que o acusado tenha se aproveitado das
circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado em
comento, decretado em virtude da pandemia do COVID-19, para cometer o crime.
Conquanto mantido o acolhimento da atenuante da menoridade
relativa, não há como se reduzir as penas para aquém do mínimo legal, em estrita
observância à Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532687-05.2020.8.26.0050 -Voto no 5.102
9
Por derradeiro, à míngua de causas de aumento ou de
diminuição, as reprimendas se firmam, também nesta instância, em 02 (dois) anos de
reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Superado o ponto, corretamente eleito o regime aberto para
cumprimento inicial da aflição, ex vi do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
Ao cabo, preenchidas as fórmulas talhadas no artigo 44 do
Código Penal, afigura-se possível e, inclusive, socialmente recomendada, a substituição
de sua carcerária por 02 (duas) restritivas de direitos, tal qual reza o §2o do dispositivo
suprarreferido.
Pondero que o preceito secundário do crime pelo qual o réu foi
condenado (art. 155, §4o, do Código Penal) já estabelece a cumulação de sanção
pecuniária com aquela privativa de liberdade, devendo ser privilegiada, in casu, a
escolha de penas restritivas de direito; deverão consistir ambas em prestação de serviços
à comunidade, a serem especificadas em sede de execução (STJ, AgRg no HC no
857.841/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11/3/2024, DJe em 14/3/2024; AgRg no AREsp no 2.348.797/SC, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe em 23/2/2024; e
AgRg no HC no 393.214/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 16/8/2022, DJe em 19/8/2022).
Dito isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
inconformismo para afastar a agravante da calamidade pública, sem reflexos na
reprimenda final imposta a MARCOS LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA, e
substituir-se-lhe a carcerária por 02 (duas) restritivas de direitos, devendo ambas
consistir em prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas em sede de
execução, mantendo, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em atenção ao parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução sobre a
alteração ocorrida.
ANA ZOMER
RELATORA